Tribunal: TJSP
Processo: 2261635-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação inibitória (abstenção de uso de marca) c.c. indenizatória – Decisão que determinou o desmembramento do processo, com ajuizamento de uma ação para cada corréu – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Em que pese a existência de ponto comum de fato e de direito no que tange ao alegado ilícito atribuído a todos os corréus (exposição à venda de produtos com utilização indevida de marcas

Ementa:
Ação inibitória (abstenção de uso de marca) c.c. indenizatória – Decisão que determinou o desmembramento do processo, com ajuizamento de uma ação para cada corréu – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Em que pese a existência de ponto comum de fato e de direito no que tange ao alegado ilícito atribuído a todos os corréus (exposição à venda de produtos com utilização indevida de marcas de titularidade dos autores na internet), litisconsórcio passivo não se mostra justificável no caso – Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo – Existência de cinco réus sem qualquer relação entre si e domiciliados em cinco estados diferentes – Inexistência, no caso, de pedido de busca e apreensão ou outra tutela provisória que envolva flagrar os réus cometendo o ilícito – Domicílio em estados diversos que impede a citação concomitante, pessoal ou postal – Circunstância que, diversamente, acarretará maior demora no trâmite processual e na solução do litígio – Desmembramento determinado que está autorizado e justificado, no caso, no art. 113, § 1°, do CPC – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA., INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.,
DASS SUL CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., SOCIEDADE
ESPORTIVA PALMEIRAS, GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE, SPORT
CLUB INTERNACIONAL e CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, são
agravados ANTONIO EDNALDO EVANGELISTA TEIXEIRA - COLEÇÃO CASE
E PRODUTOS DIVERSOS, NATHALIA CRISTINA MOREIRA NAZARETH - EU
QUE FIZ, MARCELO BOTELHO E SOUZA, JARBAS MOREIRA SANTOS -
NERD CASES e VC COMÉRCIO E IMPORTADORA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33297c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2261635-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:
DASS
NORDESTE
CALÇADOS
E
ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA., INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA,
INC., DASS SUL CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, GRÊMIO FOOT-BALL PORTO
ALEGRENSE, SPORT CLUB INTERNACIONAL E CLUBE DE REGATAS
DO FLAMENGO
AGRAVADOS: ANTONIO EDNALDO EVANGELISTA TEIXEIRA -
COLEÇÃO CASE E PRODUTOS DIVERSOS, NATHALIA CRISTINA
MOREIRA NAZARETH - EU QUE FIZ, MARCELO BOTELHO E SOUZA,
JARBAS MOREIRA SANTOS - NERD CASES E VC COMÉRCIO E
IMPORTADORA LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Ação inibitória (abstenção de uso de marca) c.c.
indenizatória
–
Decisão
que
determinou
o
desmembramento do processo, com ajuizamento de uma
ação para cada corréu – Inconformismo dos autores – Não
acolhimento – Em que pese a existência de ponto comum
de fato e de direito no que tange ao alegado ilícito
atribuído a todos os corréus (exposição à venda de
produtos com utilização indevida de marcas de titularidade
dos autores na internet), litisconsórcio passivo não se
mostra justificável no caso – Hipótese de litisconsórcio
passivo facultativo – Existência de cinco réus sem
qualquer relação entre si e domiciliados em cinco estados
diferentes – Inexistência, no caso, de pedido de busca e
apreensão ou outra tutela provisória que envolva flagrar
os réus cometendo o ilícito – Domicílio em estados
diversos que impede a citação concomitante, pessoal ou
postal – Circunstância que, diversamente, acarretará
maior demora no trâmite processual e na solução do litígio
– Desmembramento determinado que está autorizado e
justificado, no caso, no art. 113, § 1°, do CPC – Decisão
agravada mantida – Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33297c
3
VOTO No 33297
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada em ação inibitória (abstenção de uso de
marca) c.c. indenizatória, ajuizada por Sociedade Esportiva
Palmeiras, Clube de Regatas do Flamengo, Sport Club
Internacional, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Dass Nordeste
Calçados e Artigos Esportivos S.A., Dass Sul Calçados e Artigos
Esportivos S.A. e Invicta Watch Company of America, Inc., em
face de Antonio Ednaldo Evangelista Teixeira – Coleção Case e
Produtos Diversos, Nathalia Cristina Moreira Nazareth – Eu que
fiz, Marcelo Botelho e Souza, Jarbas Moreira Santos – Nerd
Cases, e VC Comércio e Importadora Ltda. ME, por meio da
qual determinado o desmembramento do processo, com
ajuizamento de ações distintas em relação a cada um dos réus
(fls. 694 da origem).
Inconformados, recorrem os autores. Sustentam,
em resumo, que inexiste problema no andamento do feito com
pluralidade de partes, sendo que a situação fática --- a saber, o
cometimento do mesmo ilícito por todos os réus, na internet ---
“força” a formação do litisconsórcio ativo e passivo. Alegam
que a intenção do litisconsórcio passivo é evitar que alguns
réus sejam alertados sobre a demanda antes que outros, o que
poderia impedir que sejam flagrados praticando o ilícito.
Entendem que a hipótese se enquadra no art. 113, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33297c
4
Colacionam julgado da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Argumentam que o litisconsórcio, no caso, não
seria facultativo, mas unitário simples, “que se torna necessário em
vista da situação de fato, e a conexão do direito”. Requerem a
atribuição de “efeito suspensivo de caráter ativo” ao recurso, “a fim
de ser determinada, liminarmente, a manutenção do litisconsórcio ativo e
passivo proposto na inicial”. Ao final, requerem a reforma da
decisão agravada, com confirmação do efeito pretendido e,
caso assim se entenda, o deferimento da tutela de urgência
pleiteada na inicial.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido
(fls. 193/197), dispensando-se a intimação dos réus, pois não
formada, ao tempo da interposição, a relação jurídico-
processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 7 e 8. O preparo foi recolhido (fls. 9/10).
É o relatório do necessário.
2 O inconformismo não prospera.
No caso, o desmembramento do processo, com
determinação de ajuizamento de uma ação para cada corréu,
foi bem determinado.
O caso não envolve litisconsórcio necessário, à luz
do art. 114, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33297c
5
O art. 113, § 1°, do CPC, dispõe que “[o] juiz
poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes
na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução,
quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa
ou o cumprimento da sentença”.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Analisando a petição inicial e os documentos apresentados pelos autores, verifica-se que o
comportamento atribuído aos réus é substancialmente
diverso, destacando-se, por exemplo, a marca violada, a
localidade e o tipo de atividade exercida. Ademais, os réus
[têm] domicílio em estados diversos. O processo
certamente terá desdobramentos diversos para cada um
dos réus, o que prejudicará a tramitação, com reflexo
inevitável em relação à qualidade e à eficiência da
prestação jurisdicional.
No caso concreto, o fato de os réus violarem marcas das
autoras, por si só, não pode ser considerado suficiente
para justificar o litisconsórcio, não havendo nem mesmo
'afinidade de questões por ponto comum de fato ou de
direito' art. 113, III, do CPC.
Dessa forma, determino o desmembramento do processo,
devendo ser ajuizadas ações distintas, em relação a cada
um dos réus. Observo, por fim, que todas as ações
deverão ser distribuídas por prevenção a este magistrado,
observadas as regras de competência territorial.”
Do exame da inicial e dos documentos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33297c
6
instruem, vislumbra-se ponto comum, de fato e de direito, na
conduta ilícita atribuída a todos os réus exposição à venda de
produtos com utilização indevida de marcas de titularidade dos
autores na internet.
Ocorre que, ao que se extrai dos autos, são cinco
réus, sem nenhuma espécie de relação entre si, com domicílios
em cinco estados diferentes (SP, MG, RJ, SC e PR).
A alegação de que o litisconsórcio passivo seria
justificado pela necessidade de evitar que alguns réus sejam
alertados antes que outros em relação à demanda se mostra
infundada no caso.
Primeiro, porque não há, no caso, pedido de
busca e apreensão ou outra espécie de tutela provisória que
envolva flagrar os réus na prática do ilícito alegado.
Segundo, porque o domicílio de todos os réus em
estados diversos impede a citação concomitante, pessoal ou
postal.
Por outro lado, a existência de cinco réus
domiciliados em cinco estados diferentes e sem qualquer
relação entre si acarretará maior demora no trâmite processual
e na solução do litígio.
Esses
elementos
autorizam
e
justificam a
determinação de desmembramento do feito, ex vi do art. 113,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261635-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33297c
7
§ 1°, do CPC.
O pedido de tutela de urgência formulado na
inicial não pode ser apreciado nesta sede, sob pena de indevida
supressão de instância.
Por esses fundamentos, mantém-se a decisão
agravada.
3
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator